Tribunal: STF
Processo: HC 269363
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em  Habeas Corpus. Princípio da colegialidade. Decisão monocrática. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reiteração de argumentos. Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada a ordem em habeas corpus. O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a decisão monocrática do relator viola o princípio da colegialidade; e (ii) definir se o agravo regimental deve ser conhecido quando o recorrente se limita a reiterar argumentos já apresentados na inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O Regimento Interno do STF autoriza a atuação monocrática do relator em hipóteses de jurisprudência pacificada, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

    4. O Supremo Tribunal Federal entende que, no agravo regimental, devem ser infirmados os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme os arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do STF, bem como o enunciado nº 287 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Recurso não conhecido.

     _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 186.251-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/08/2020; HC nº 101.875-ED/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/06/2010; RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019.